Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-08.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000757-08.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA BENTA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GEOVANE DA SILVA FERREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE RECOMPOSIÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
. concessionária de energia elÉtrica. ausência de fornecimento de água. pleito autoral de realização de audiência de conciliação e produção de provas. julgamento antecipado da lide. improcedência da ação, sob o fundamento
DE QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO.
"
o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou.
". Recurso Especial nº 1.228.751 – PR.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1.
Verifica-se na exordial que as partes autoras manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, além disso, requereram “
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos
.”, porém,
sequer fora realizada audiência de conciliação, sendo que após a apresentação de réplica, que pugnou pelo acolhimento de todos os pedidos elencados na exordial, o Juiz primevo proferiu sentença, contudo, a sentença afastou a responsabilidade da ré, em razão da falta de provas do que fora alegado pelos autores.

2. Tendo o Juízo de primeira instância desconsiderado o pleito autoral de realização de audiência de conciliação, sem que tenha a parte ré se manifestação pela sua não realização, conforme se extrai da peça de defesa, bem como da produção de provas, e utilizado como fundamento para o não acolhimento do pedido, a falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial, evidencia-se o cerceamento de defesa dos autores.

3. A supressão da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.

4. É nula a sentença que afasta responsabilidade da ré, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção a quem expressamente a requereu.

5. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA CASSAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000757-08.2020.8.05.0173
, em que figuram como apelantes ANA BENTA DA SILVA e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.